Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NÃO DEMONSTRADO. NO-SHOW CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a restituírem à parte autora a importância de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente às taxas de embarque, sem determinar, contudo, a restituição do valor pago pelos bilhetes aéreos. Alega o recorrente que a restituição deve ser integral, porquanto houve cancelamento do voo pelas requeridas e que a remarcação não foi possível por cobrança de valor exorbitante. Pleiteia a reforma da decisão e a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41908433) e com preparo regular (ID 41908434 e 41908436). Foram apresentadas contrarrazões (ID 41908448 e 41908449).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. O documento de ID 41908433 - Pág. 6 não é suficiente para demonstrar o cancelamento do voo alegado pelo autor, porquanto não indica o responsável pela solicitação de cancelamento e foi criado em data posterior ao voo. Os e-mails juntados pelo recorrente também são posteriores ao voo e não tornam verossímeis as alegações de vício no serviço prestado, o que impossibilita a inversão do ônus probatório.
5. Dessa forma, não se desincumbindo o autor do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, não merece reforma a sentença proferida, porquanto nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.